Tribunal: TJBA
Processo: 8177905-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177905-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONEL BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE EVANGELISTA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 332, §1º, CPC). PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE/LEVANTAMENTO DO SALDO. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e saques indevidos em conta individual vinculada ao PASEP.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP; (ii) a pretensão de ressarcimento por desfalques submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (iii) o termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques.

Aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início com a ciência do dano.

No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu na data do saque/levantamento integral do saldo da conta vinculada ao PASEP, momento em que o titular teve acesso ao montante disponível, revelando-se possível a verificação de eventual diferença ou irregularidade.

Ajuizada a ação após o transcurso de mais de 10 (dez) anos da data do saque, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inexistência de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8177905-95.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante e apelado as partes acima identificadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO

à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema